Tribunal: TJSP
Processo: 1007080-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviço de processamento de pagamentos. Aluguel de máquinas de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Decadência convencional de trinta dias para a parte contratante reclamar de diferenças ou solicitar explicações sobre ausência de repasse de valores. Apelante exerceu o direito previsto no contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviço de processamento de pagamentos. Aluguel de máquinas de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Decadência convencional de trinta dias para a parte contratante reclamar de diferenças ou solicitar explicações sobre ausência de repasse de valores. Apelante exerceu o direito previsto no contrato dentro do prazo decadencial. Valores impugnados foram transferidos para pessoa diversa do apelante. Impossibilidade de redução de prazo prescricional para o exercício do direito subjetivo de ação. Art. 192 do Código Civil. Prazo decadencial aplicável entre as partes no âmbito administrativo, que não se confunde com o prescricional. Descabimento de condenação em danos morais. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade aptos a ensejar indenização por dano moral Recurso provido em parte.